Tribunal: TJES
Processo: 5037850-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito Autoral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037850-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE DE ARAUJO CORREIA e outros
RECORRIDO: ACERVO CONTEMPORANEO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO AUTORAL. FOTOGRAFIA. FOTOS PRODUZIDAS PARA TERCEIROS. TERCEIRO CEDEU AS FOTOS PARA A REQUERIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que suas fotos foram utilizadas de forma indevida pelo requerido.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a utilização sem a autorização ou pagamento, por parte da requerida. Ademais, defende a decretação da revelia da requerida. Por fim, defende a condenação da recorrida pelos danos morais suportados.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise dos autos, é incontroverso que a requerida procedeu com a publicação de diversas fotografias do autor em postagens nas redes sociais. Todavia, nota-se que sua ação foi precedida por um acordo com o escritório de arquitetura, para o qual o autor vendeu as imagens, como se observa nos diálogos travados entre as partes (id. 9912615) e a contra notificação enviada (id. 9912617). Nesse caso, conforme dispõe a sentença, aplica-se a teoria da aparência ao caso, inexistindo dever de indenizar o autor em danos morais.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)